Tribunal: CARF
Processo: 12448.721455/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721455/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.185 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
MARCIA ADRIENE VIEIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721455/2010-72
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.185 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721455/2010-72

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 23/26):

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Rio de Janeiro/RJ, notificação de lançamento referente ao Imposto
de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário 2007. Foi apurado imposto
suplementar no valor de R$ 2.750,00, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
Dedução indevida de despesas médicas, por não se revestirem das formalidades
legais exigidas e/ou falta de identificação do beneficiário do serviço prestado:
Janaína Graça Quintans - R$ 10.000,00. Valor glosado: R$ 10.000,00.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 16/11/2010, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 18).
Em 16/12/2010, no pedido de impugnação (fl. 02), a contribuinte alega que o valor
refere-se a despesas médicas próprias.
Requer acolhida a presente impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário em
litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.DESPESAS MÉDICAS
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
Cientificada da decisão de primeira instância em 21/11/2014 (fls. 32), a
contribuinte interpôs, em 11/12/2014, Recurso Voluntário (fls. 35), trazendo aos autos nova
declaração emitida pela psicóloga contratada, atestando o seu endereço profissional, bem como
os serviços prestados e os pagamentos realizados, suprindo assim a deficiência remanescente
apontada, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 36/44.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.185 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721455/2010-72

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações tidas por preliminares, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica declarada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB, que manteve o
lançamento, em relação a glosa das despesas pagas à profissional Janaína Graça Quintans, no
valor de R$ 10.000,00, por falta de indicação do endereço da profissional, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos com nova declaração
emitida pela profissional contratada, trazendo o seu endereço, os serviços prestados à Recorrente
e os valores por ela recebidos (fls. 37).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa médica declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A nova declaração emitida pela profissional Janaína Graça Quintans (fls. 37),
aliado aos documentos por ela anteriormente fornecidos (10/11), apontam e comprovam a
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.185 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721455/2010-72

ocorrência do tratamento psicoterapêutico submetido pela Recorrente, bem como a quitação dos
serviços no decorrer do ano de 2007, além de conterem todos os requisitos exigidos pela
legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício
remanescente no que tange à indicação do endereço da profissional contratada, razão pela
qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito
tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 10.000,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 50
DF CARF MF
Original